Tribunal: TJDFT
Processo: 0003715-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003715-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALOMA DOS SANTOS MENEZES APELADO: WT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator